Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-46.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
3. Em razão da absolvição do embargante, não mais subsistem motivos para a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora estipuladas.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão existente no acórdão embargado, revogar as medidas protetivas de urgência estipuladas pelo Juízo a quo.